Tribunal: STF
Processo: AI 143711
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-11-23
Data de publicação: 1993-11-23

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. DECISÃO
DENEGATORIA. RECURSO ORDINÁRIO. C.F., art. 105, II, "b".
            I.  - Mandado de segurança não conhecido pelo Tribunal de
Justiça,  decisão proferida em  única instância: cabimento de recurso
ordinário para o S.T.J. Não cabimento de recurso extraordinário dessa
decisão, dado não ser esta decisão final. Súmula 281.
            II. - Agravo não provido.